Tribunal: TJBA
Processo: 0112665-97.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112665-97.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIANA SILVA E ALMEIDA e outros (12)

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO INTEGRADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos de forma dúplice. Os primeiros, pelos autores da ação originária, apontam omissão no acórdão que negou provimento à sua apelação, sob o argumento de que não houve análise da prova documental referente ao alegado
desvio de função
. Os segundos embargos, opostos pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, alegam omissão do julgado por não ter majorado os
honorários advocatícios de sucumbência
ao negar provimento ao recurso da parte autora, conforme determina a legislação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao deixar de apreciar as provas e os argumentos que, segundo os primeiros embargantes, comprovariam o desvio de função; e (ii) verificar se houve
omissão
na ausência de majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza os embargos de declaração é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deveria se pronunciar. No caso dos embargos dos autores, não se vislumbra o vício, pois o acórdão analisou o conjunto fático-probatório e concluiu pela não comprovação do desvio de função. A discordância com a valoração da prova configura
mero inconformismo
e a tentativa de
rediscussão da matéria de mérito
, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. Quanto aos embargos do MUNICÍPIO DO SALVADOR, a omissão resta configurada. O acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação dos autores, deixou de aplicar a regra cogente do art. 85, § 11, do CPC, que impõe a
majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal. O saneamento do vício é medida que se impõe, sem, contudo, alterar o resultado de mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração dos autores
rejeitados
. Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DO SALVADOR
acolhidos
, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar a verba honorária. Teses de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para o reexame da matéria de mérito ou para a revaloração do conjunto fático-probatório, quando o inconformismo da parte se volta contra a conclusão do julgado."

"2. Configura omissão, sanável por meio de Embargos de Declaração, a ausência de fixação dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o tribunal nega provimento ou inadmite o recurso."

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, do CPC; Art. 1.022 do CPC; Art. 1.025 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0112665-97.2007.8.05.0001, em que figuram como embargantes LILIANA SILVA E ALMEIDA E OUTROS e MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como embargados, as mesmas partes em polos invertidos. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito: a)
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos por LILIANA SILVA E ALMEIDA e outros; e b)
ACOLHER
, sem efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DO SALVADOR
, para integrar ao Acórdão a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)